Tribunal: TJMT
Processo: 0011013-65.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011013-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAILSON SANTOS BISPO - CPF: 025.222.431-01 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.446.430/0001-10 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CASSIANO PIRES VILAS BOAS - CPF: 083.101.826-78 (ADVOGADO), KASSYA RODRIGUES TOLEDO VILAS BOAS - CPF: 118.463.406-83 (ADVOGADO), JANE APARECIDA HADDAD MALOUF - CPF: 766.971.421-20 (APELADO), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (APELADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JANE APARECIDA HADDAD MALOUF - CPF: 766.971.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – PROBLEMAS DE ACABAMENTO NO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NEXO CAUSAL AFASTADO PELA PROVA PERICIAL –IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nenhum reparo deve ser feito na sentença de improcedência do pleito autoral quando a prova pericial produzida nos autos é conclusiva acerca de inexistência de nexo causal entre os problemas de acabamento detectados no imóvel e a conduta da construtora e vendedora do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0011013-65.2015.8.11.0041

APELANTE:
MAILSON SANTOS BISPO

APELADOS:

EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se se recurso de Apelação interposto por MAILSON SANTOS BISPO contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (proc. n. 0011013-65.2015.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
logrou êxito em provar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o seu causador, uma vez que surgiu inúmeros problemas de acabamento no apartamento
”, restando demonstrada a culpa das Apeladas “
que venderam um imóvel com problemas no piso sala, cozinha, banheiro e até mesmo, na caixa do ar-condicionado
”.

Afirma que rechaçou o laudo pericial e “
logrou êxito em demonstrar que o mesmo não condizia com a realidade do imóvel
”, visto que os vícios detectados no bem

foram causados pela má construção do imóvel.

Cita que “
não pode ‘mexer’ no imóvel, no sentido de

providenciar uma reforma, exatamente pelo fato de existir a presente demanda que, pasmem, já dura mais de NOVE ANOS!
”.

Reitera que “
o laudo pericial, de fato, não narrou com fidelidade os problemas existentes no imóvel, devendo ser rechaçado por Vossas Excelências, reconhecendo o dano moral e material, vindicados pelo Autor
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja integralmente reconhecido o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 252313190.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MAILSON SANTOS BISPO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (proc. n. 0011013-65.2015.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Anoto,
ab initio,
que a despeito da certidão de Id. 252452171, indicando a pendência de pedido de justiça gratuita, a benesse já foi deferida ao Apelante por este Sodalício quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 89.496/2015 (Id. 251064694), razão pela qual passo à análise do apelo.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, para a constatação dos alegados vícios construtivos no imóvel (problemas de acabamento) e responsabilidade dos demandados, causa de pedir do pleito de indenização por danos materiais e morais constante da exordial, foi determinada a realização de prova pericial no imóvel, a qual concluiu, à luz da depreciação natural do bem, do lapso temporal de 8 anos entre sua entre entrega e a realização da perícia e da falta de manutenção preventiva, que “
não há nos Autos elementos que comprovem a relação dos danos com conduta da requerida
”.

Nesse sentido, assim restou consignado na parte conclusiva do laudo pericial:

“
(1) Considerando a depreciação natural do imóvel, o lapso temporal entre a entrega (ago14) e a realização da perícia (ago22), não há nos Autos elementos que comprovem a relação dos danos com conduta da requerida;

(2) Foi constatada intervenção irregular do Autor ao instalar aparelho de ar-condicionado em elemento estrutural, contrariando o exposto no manual do proprietário;

(3) Foram constatados vícios construtivos decorrentes do uso e condições normais de imóvel com padrão de acabamento baixo;

(4) Não foram registrados vícios no termo do recebimento das chaves, tendo sido constatados após período de garantia previsto no manual do proprietário;

(5) Não há nos Autos elementos que comprovem rotina de manutenção do imóvel ou registros de intervenções necessárias ao atendimento da NBR 5674
”. (Id. 251065185, p. 26)

A despeito de o Apelante buscar desqualificar o trabalho do perito, tem-se, como bem pontuado na sentença, que “
O laudo foi elaborado por um especialista qualificado na área e está devidamente fundamentado, conforme as normas técnicas recomendadas. Observa-se que, além da perícia local realizada, o perito também considerou os documentos apresentados pelas partes nos autos
”, inexistindo fundamentos para desconsiderá-lo.

Logo, considerando que a prova pericial foi conclusiva ao apontar a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados pela parte Autora e a responsabilidade dos demandados, nenhum reparo deve ser feito na sentença de improcedência dos pedidos.

A propósito, por pertinente ao caso em tela, reproduzo a mesma jurisprudência colacionada na sentença:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO (ART. 618, CC). RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA QUE NÃO SE ESTENDE AOS VÍCIOS DECORRENTES DO USO NATURAL DA COISA, EM ESPECIAL QUANDO AGRAVADOS PELA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 1. As patologias de origem construtiva (endógenas) e aquelas não relacionadas à construção (exógenas), estas descritas como aquelas que, não decorrem de fatores da própria edificação, mas de fatores de uso (fatores funcionais) ou de fatores naturais (caso fortuito e força maior), foram delimitadas no laudo pericial elaborado pelo "expert" de confiança do juízo. 2. A impugnação apresentada ao laudo pericial não se sustenta, pois, à vista do lapso de tempo transcorrido desde a entrega da obra, não é possível afirmar que os danos exógenos apontados pelo perito oficial tenham relação causal com qualquer vício construtivo (fls. 925/952), mais se afeiçoando a desgaste natural que, no caso, ainda foi agravado pela ausência de manutenção preventiva, daí a impossibilidade de a parte autora buscar a responsabilização de terceiro. 3. A responsabilidade do construtor está restrita aos danos decorrentes de patologias construtivas, não se estendendo aos danos inerentes ao uso natural da coisa, notadamente quando agravados ela ausência de manutenção preventiva. 4. Recurso improvido.(TJ-SP - AC: 10163868420178260037 SP 1016386-84.2017.8.26.0037, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 03/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS PELA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA A CARGO DA AUTORA E DO CONDOMÍNIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO VERIFICADO. \nNão postulando a parte autora quaisquer direitos potestativos por vício do produto, mas reparação civil de indenização pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos em razão de vício do serviço prestado, inaplicável o prazo de decadência do art. 26 do CDC, E TAMPOUCO ÀQUELE PREVISTO NO ART. 618 DO CC, QUE É DE GARANTIA, incidindo, ao revés, o lapso prescricional DECENAL, NOS TERMOS DO ART. 205 DO CC. Decadência afastada. Prescrição não implementada. Situação dos autos em que a inicial da indenizatória apresenta todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando pedido e causa de pedir. prefacial rejeitada.Caso em que a parte autora reclama indenização por danos morais e materiais em razão de infiltrações que causaram avarias em seu apartamento, imputando a responsabilidade pelos danos à construtora responsável pela edificação do imóvel. Prova pericial dos autos, contudo, que atestou a ausência de vícios construtivos, determinando como causa das avarias no apartamento da parte autora a falta de manutenção periódica (repintura) que não fora realizada pela autora e o condomínio, conforme termo de garantia. Manutenção da sentença que declarou a improcedência da pretensão deduzida em face da construtora, diante da ausência de vícios construtivos e consequente nexo de causalidade com os danos reclamados. \nRECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - AC: 50000258420178212001 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 30/03/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024